Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001514-57.2016.8.07.0001 APELANTE: ADECI JOSE DE SOUSA, ANTONIO RAFAEL AZEVEDO DE SOUZA, DEBORAH MACEDO SANTOS MORAIS, FRANCISCO JOSE DE SOUSA, JUCILENE MENDES ARAUJO, KARLA PRISCILA LOPES MENDES, LEONARDO ARAUJO MENDES, LUANA VANESSA ARAUJO MENDES, MALBA TAHAN MACEDO SANTOS, MARIA ENGRACA MACEDO SANTOS, NANCY MARY AZEVEDO DE SOUZA, PATRICIA MARIA GUIMARAES DE MELO DE SOUSA, RUTH SANTOS LOPES, ESPOLIO DE ASTROZEZINO SANTOS, ESPOLIO DE JOSE CARLOS CORDEIRO MENDES, ESPOLIO DE JOSE JUVENCIO DE SOUSA, ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ante o descumprimento do despacho 25505102, indefiro o pedido de gratuidade justiça. Recolham os apelantes o preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 21/06/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator